Tribunal: TJMT
Processo: 1078842-54.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078842-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DIAS - CPF: 050.934.381-38 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO NA RESCISÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados na rescisão de contrato temporário de professor. O desconto, a título de ajuste por férias coletivas gozadas, foi motivado pelo não cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do desconto realizado na rescisão contratual de professor temporário, a título de estorno de valores referentes a férias coletivas gozadas, quando não completado o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o professor temporário tenha direito a 45 dias de férias anuais (LCE nº 50/1998 e IRDR Tema 4/TJMT), a aquisição integral desse direito pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, sendo o pagamento proporcional em caso de rescisão antecipada.

4. O desconto dos valores pagos antecipadamente pelas férias coletivas gozadas é legítimo quando o contrato é rescindido antes de o servidor completar o período aquisitivo. Trata-se de um ajuste para evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento ilícito, em conformidade com o Decreto Estadual nº 656/2020 e a jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. É lícito o desconto proporcional de valores adiantados a título de férias coletivas na rescisão do contrato de professor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses, tratando-se de ajuste financeiro para adequar a remuneração ao tempo de serviço efetivamente prestado e evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54; Decreto Estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 4; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 08/08/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1086739-36.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078842-54.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DIEGO DA SILVA DIAS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIEGO DA SILVA DIAS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professor contratado em caráter temporário pela Secretaria de Estado de Educação; b) teve descontado indevidamente de seus vencimentos, em dezembro de 2023, o valor de R$ 2.512,51 sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS"; c) tal desconto é ilegal e viola seu direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e no IRDR Tema 4 do TJMT. Requereu a condenação do réu à restituição do valor descontado.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) o direito aos 45 dias de férias e ao terço correspondente é incontroverso, contudo, o Decreto nº 656/2020 prevê que o direito integral às férias pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses
e,
como o autor não completou o período aquisitivo no contrato em questão, o estorno (desconto) do valor referente às férias coletivas já gozadas é lícito para evitar pagamento indevido.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o desconto carece de previsão legal e contraria o direito constitucional a férias remuneradas; b) o Decreto Estadual nº 656/2020 não pode se sobrepor à Lei Complementar nº 50/1998 e à Constituição Federal; c) o desconto sem sua anuência representa redução salarial vedada e viola o direito à remuneração integral; d) as férias coletivas foram impostas, e não uma faculdade do servidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
da
inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está regulamentado no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 4, firmou a seguinte tese:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Portanto, o direito do professor temporário a 45 dias de férias anuais é incontroverso. A controvérsia reside na legalidade do desconto realizado na rescisão contratual.

A parte recorrente, professora contratada em caráter temporário, alega que sofreu um desconto indevido de R$ 2.512,51 a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" quando da sua rescisão em dezembro de 2023.

Entretanto, a sentença de improcedência não merece reparos.

As fichas financeiras (ID 355429546/PJe2 e 355430855/PJe2) demonstram que os contratos de trabalho do recorrente no ano de 2023 iniciaram em fevereiro e foram rescindidos em dezembro. Logo, o servidor não completou o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, o que lhe daria direito à integralidade das férias.

Nesses casos, o pagamento das férias deve ser proporcional ao tempo de serviço. O professor temporário usufrui de 15 dias de férias coletivas remuneradas no recesso de julho, mas, se o contrato for rescindido antes de completar 12 meses, é necessário realizar um ajuste para evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento ilícito do servidor.

Dessa forma, o desconto realizado na rescisão é legítimo, pois corresponde ao estorno dos valores que foram adiantados ao servidor durante as férias coletivas, uma vez que ele ainda não havia adquirido o direito integral. Este procedimento está em conformidade com o Decreto Estadual nº 656/2020 e com a jurisprudência pacífica desta Turma Recursal.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998 (...). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Assim,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores descontados, pois está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado neste colegiado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 355430866/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026